Tribunal: STF
Processo: RE 1422432
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA DO SERVIÇO. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal. Recurso interposto pelo Município. – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – Executada que não é proprietária da área – Possuidor direto – A cobrança de IPTU do concessionário de serviço público é indevida, pois este não exerce a posse com animus definitivo – O tributo somente incide quando se tratar de posse com animus domini, cuja característica é a exteriorização do domínio com o ânimo de proprietário – Executada que não pode figurar no polo passivo da obrigação tributária – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de extinção mantida por fundamento diverso. 



    Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução (R$ 102.709,56), observado o limite de R$ 10.000,00 – Verba honorária fixada em R$ 10.000,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo – Majoração em R$ 500,00 – Verba honorária que passa a corresponder a aproximadamente R$ 10.500,00. Sentença mantida – Recurso desprovido” (e-doc. 13). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado al. a do inc. VI e os §§ 2º, 3º e 4º do art. 150 e o § 2º do art. 173 da Constituição da República e argumenta que “não existe a menor solidez o entendimento de que concessionária de serviço público de natureza privada – e com claro objetivo de lucro – deve ser equiparada às sociedades de economia mista ou empresas públicas para o fim do reconhecimento da imunidade” (fl. 7, e-doc. 19)



    Assevera que “a implantação e operação da Linha 6 – Laranja com a finalidade de prestar serviços públicos de transporte de passageiros configura o exercício de atividade econômica, mediante a contraprestação de tarifa pelos usuários” e que “o Supremo Tribunal Federal enfrentou a discussão da imunidade e a afastou às empresas concessionárias de serviço público que tenham intuito lucrativo” (fl. 9, e-doc. 19). 



    Sustenta ser “inegável que a posse exercida pela concessionária sobre o imóvel cedido pelo Estado a torna contribuinte do IPTU” (fl. 10, e-doc. 19).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão, cuja ementa é a seguinte:



    “TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Acórdão que negou provimento ao recurso do exequente, confirmando a ilegitimidade para figurar no polo passivo da executada – Interposição de Recurso Extraordinário Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, em razão da decisão do C. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 601.720/RJ, Tema n. 437, STF, DJe de 05/09/2017, no qual se fixou a seguinte tese: ‘Incide IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo’. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRIBUINTE DO IPTU – O contribuinte do IPTU pode ser o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional – Excipiente que, apesar de não ser proprietária da área, é possuidora direta – Executada que é parte legítima para figurar no polo passivo da obrigação tributária – Precedente do Superior Tribunal de Justiça Ilegitimidade passiva afasta. 



    IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - Pretendido o reconhecimento da imunidade recíproca, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição da República – Possibilidade – Excipiente que firmou contrato de concessão patrocinada com o Estado de São Paulo para operação da Linha 6 – Laranja do Metrô paulista – Embora se trate de imóvel ocupado por concessionária, o caso apresenta particularidades – Distinção em relação aos Recursos Extraordinários 594.015-SP e 601.720-RJ, ambos julgados pelo plenário do C. Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida, nos quais o bem público havia sido desafetado de sua finalidade pública, sendo utilizado para fins privados pela cessionária – Entendimento de que a imunidade recíproca não se estende aos casos de bens públicos ocupados por empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos – Por outro lado, a imunidade continua aplicável quanto aos bens públicos ocupados por empresas prestadoras de serviço público – Serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado, exercida diretamente ou por meio de delegados, para satisfazer concretamente às necessidades coletivas. O transporte coletivo de passageiros está previsto como serviço público no artigo 30, inciso V da Constituição da República, no artigo 158, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo e no artigo 4º, inciso VI, da Lei Federal n. 12.587 de 2012. 



    No caso, os imóveis desapropriados para a construção de linhas do metrô continuam destinados a finalidades públicas – Entendimento do C. Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 32.717/SP – Bens que estão destinados à prestação de serviço público de transporte e não ao desenvolvimento de atividade econômica – Imunidade tributária reconhecida – Precedentes desse E. Tribunal em casos análogos, inclusive envolvendo as mesmas partes. 



    Manutenção da decisão por fundamento diverso” (e-doc. 33). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 594.015, Tema 385, e 601.720, Tema 437, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou as seguintes teses, respectivamente: “A imunidade recíproca, prevista no 
art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município” e “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “No caso dos autos, no entanto, o imóvel sobre o qual recai o tributo é destinado à construção dos trilhos da Linha 06 – Laranja da Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ, mantendo, portanto, sua afetação enquanto bem público.



    Dessa forma, verifica-se uma distinção entre os paradigmas dos Temas 385 e 437da Suprema Corte e o presente caso. (...).



    Portanto, como os imóveis não estão sendo utilizados para fins privados da concessionária ou para o desenvolvimento de atividade econômica, e sim na prestação do serviço público, em caráter não concorrencial, cabível o reconhecimento da imunidade tributária.



    Por fim, destaca-se que a Lei Federal n. 12.587 de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, traz em seu artigo 4º, inciso VI (...).



    Dessa forma, resta clara a natureza de serviço público do transporte coletivo de passageiros, prevalecendo, portanto, a imunidade tributária. (...).



    Assim, é o caso de se reconhecer a imunidade tributária da executada, devendo o resultado do v. acórdão ser mantido por fundamento diverso”.



    Para rever e, eventualmente, alterar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário  o reexame do conjunto 
fático-probatório, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.  Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.365.104-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto 
fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 871.039-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2015).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. CBTU. IMÓVEL DESAPROPRIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (RE n. 943.598-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RFFSA. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Não reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal por não se verificar os requisitos necessário em relação aos serviços prestados pela extinta RFFSA à época dos fatos geradores. 2. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE n. 927.752-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora